Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022236-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FONTES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.493.483/0001-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1037313-03.2022.8.11.0041, deferiu a liminar pleiteada pela parte impetrante, nos seguintes termos (ID. 100341646 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Preliminarmente,
defiro
a emenda à inicial formulada na manifestação de ID. 97220453.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Fontes Distribuidora de Alimentos LTDA
contra ato praticado pelo
Superintendente de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
objetivando em sede de liminar a exclusão da medida cautelar administrativa imposta à empresa Impetrante, ou então que conceda a imediata autorização para emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transito Eletrônico (CT-e), nos termos do art. 7o, III, da Lei 12016/2009.

Com a inicial vieram documentos anexos.

A Impetrante relata que atua exclusivamente no seguimento varejista de hortifrúti e que na data de 19/09/2022, o fisco lhe impôs indevidamente medida cautelar administrativa, sob o fundamento de ter encontrado “relatório de inconsistências”.

Dentre seus efeitos, houve a suspensão os credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

Afirma que o regime cautelar administrativo se mostra ilegal e arbitrário, uma vez que não houve a reiteração de descumprimento de obrigações fiscais, bem como pela resolução da SEFAZ não prever como efeito a suspensão dos credenciamentos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ferindo seu direito líquido e certo, o qual deve ser reparado por meio desde remédio constitucional.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris)
e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
(periculum in mora).

In casu,
verifico que a Impetrante manejou o presente
mandamus
visando sessar ato arbitrário e ilegal que é a sua inclusão em regime cautelar administrativo, suspendendo credenciamentos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela inconstitucionalidade da inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como da restrição a livre iniciativa ao comércio, de modo que os contribuintes ficam coagidos ao cumprimento cautelar, violando direito líquido e certo (Precedente: AI em RE 784.651/SE).

Em caso assemelhado, o Egrégio TJMT assim decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSTENÇÃO DE INCLUIR CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO DA RESOLUÇÃO SEFAZ No 07/2008.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. (...) 3 – O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente – com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa Comercial.” (TJMT, AP117109/2016, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara Cível, Publicado 27/4/ 2017). Grifo nosso.

Com efeito, com base na documentação apresentada nos autos, é evidente que as Impetrantes foram enquadradas na Medida Cautelar Administrativa, de modo a assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente realizar o recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.

A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta em prejuízos à atividade comercial das Impetrantes. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.

A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo. É o que vislumbro dos Enunciados das Súmulas nos 70, 323, 547:

“Súmula no. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula no. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula no. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Desta forma, viola direto líquido e certo da Impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias, haja vista que a legislação não prevê a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

Ademais, não há por ora, provas robustas que a Impetrante procedeu ao descumprimento reiterado das obrigações fiscais.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do Fisco Estadual, pois não isenta a impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais e do credenciamento para emissão de CT-e, até o julgamento da presente lide.

Isto posto, e consoante a fundamentação supra,
DEFIRO
a liminar vindicada e determino a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na notificação n° 265658/1825/11/2022–SEFAZ/MT com restabelecimento do status a quo (emissão de NF-e e CT-e), permitindo que a Impetrante possa retornar às suas atividades econômicas e se regular no órgão de origem se houver algum impedimento para tanto até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-se do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. (art. 12 e § único da Lei no 12.016/09).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública”.

Aduz a parte agravante que, diversamente do que alegado pela parte agravada, a aplicação da medida administrativa cautelar não inviabiliza as operações da empresa, pois esta pode emitir a documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.

Assevera, ainda, que não há ilegalidade no ato, porque o regime administrativo cautelar possui previsão na legislação estadual, bem como que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica encontra assento no art. 34, da Lei n.o 7.098/98 e artigos 2o e 4o, inciso V, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.

Sustenta, também, que o Regime Especial de Fiscalização não tem o objetivo de coagir o contribuinte a pagar eventuais valores devidos, porquanto busca apenas impedir que continue a acumular novos débitos.

Pontua que a manutenção da decisão combatida, além de ofender a legislação tributária, impede o fisco de conseguir o ressarcimento dos valores inadimplidos, além de suportar aumento expressivo do passivo fiscal da parte agravada.

Por essas razões, requer:

“
a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b)
Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)

No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.” (destaques no original)

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jones Gattass Dias, então juiz relator convocado (ID. 149297699).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 153676686), no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, requerendo a retratação do
decisum.

Sem contrarrazões (ID. 158019175).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do recurso de agravo de instrumento (ID. 166606208).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão das penalidades impostas na Notificação n.o 265658/1825/11/2022–SEFAZ/MT
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, visto que pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que o cadastramento para emissão de documentos fiscais da empresa impetrante, ora agravada, foi suspenso, já que, conforme consta da INFORMAÇÃO No 229/2022 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT (ID. 148994151),
“(...) o contribuinte não atendeu, no prazo estabelecido, a intimação Fiscal no 206781/1825/11/2022, para regularizar operações nela listadas referentes a praticas reiteradas de descumprimento de: a) Obrigações acessórias quanto a emissão de documento fiscal e/ou do registro adequado dos créditos e débitos devidos de ICMS conforme incisos VII, X e XI do art. 17, e Art. 27 da Lei 7098/98; e b) Obrigação principal de recolher o imposto, conforme assevera o art. 17, inciso XI da Lei 7098/98”.

A Secretaria Adjunta de Fazenda, ainda, consigna que,
“(...) dado o vencimento do prazo estabelecido sem manifestação por parte do contribuinte, este foi, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Dec. 2212/14, incluído em MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR em 20/09/2022, implicando nas exigências previstas nos incisos III, IV, VIII, XI e XIV, § 2o, do art. 916 do RICMS.”

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, mostra-se desarrazoado o ato de condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas ao pagamento de débitos tributários, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

Além disso, a inadimplência do contribuinte não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de NFS-e, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários.

(N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Conduta do Fisco Estadual de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débito configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1021793-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

Vale ressaltar, por oportuno, que é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias,
desde que tal regime não configure obstáculo desnecessário à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte a adimplir o débito e inviabilizar o funcionamento econômico da empresa contribuinte.

Assim, a princípio, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, eis que encontra-se em consonância aos precedentes desta Corte, bem como ante aos fortes indícios de violação ao direito líquido e certo da parte agravada.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023